Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-53.2010.8.11.0105
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000116-53.2010.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ADAILTON PROCOPIO - CPF: 383.396.091-49 (EMBARGANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO
– AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
-
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
DAILTON PROCÓPIO

opõe
Embargos de Declaração (ID.
301185888
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. A
córdão
de ID.
299039363
, proferid
o
ao Recurso de
Apelação Cível n.
0000116-53.2010.8.11.0105
, que
deu provimento ao recurso,
reform
ando a sentença extintiva
para inverter a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos no percentual
de
10
% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese,
a parte embargante afirma que o r. acórdão incorreu
em
contradição e erro material, uma vez que utilizou como fundamentação o art. 85, §10o, do CPC
/2015, que trata da distribuição dos honorários sucumbenciais nos casos de perda de objeto,
hipótese que não se amolda ao caso em comento.

Ainda, aduz que a inversão da condenação das verbas honorárias nega vigência ao art. 485, III, §2o, do CPC/
2015.

Deste modo, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para
o saneamento d
o
s
vício
s
apontado
s
,
atribuindo
-lhes
efeito
s
infringente
s
para reformar o acórdão embargado, de modo a atribuir à instituição ora embargada os ônus de sucu
mbência.

Contrarrazões pel
a rejeição
(
ID.
303555888
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III –
corrigir o erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre tese firmar em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.” (
gn
)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso, ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, cuja fundamentação foi lastreada em diversos elementos constantes aos autos
e na jurisprudência pátria
, não havendo qualquer evidência do
s
vício
s
apontado
s
pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis

(ID. 294717353):

(...)

Em que pese a extinção do feito, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da presente Ação de Busca e Apreensão foi o apelado, ao motivar, com inadimplemento da obrigação contratada em 11/04/2009, a proposição da demanda.

Aliás, seria um contrassenso lógico que, além dos prejuízos causados pelo inadimplemento do título objeto da presente lide, incidisse sobre a parte demandante também os ônus sucumbenciais decorrentes da tentativa de satisfação de seu crédito.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas dela decorrentes, responsabilizando-se pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Desse modo, em que pese tratar-se de extinção por desídia, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para reconhecer que se o ora apelado deu causa ao ajuizamento da ação, sobre eles devem recair, também, os ônus de sucumbência dela decorrentes, aplicando-se por analogia o art. 85, §10, do
CPC/15, evitando-se, assim, que os devedores se beneficiem da própria torpeza.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença a fim de inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes mantidos no percentual fixado na sentença.

É importante ressaltar
que
foi utilizada a interpretação analógica do art. 85, §10o, do CPC/2015
, ao caso em comento, vez que o dispositivo, somado ao princípio da causalidade, é eficaz em demonstrar que
o ônu
s sucumbe
ncial deve ser suportado
pela parte que deu causa ao ajuizamento demanda – na hipótese, o devedor que deixou de cumprir com a obrigação contratual.

Assim,
uma vez demonstrada a devida análise do caso no acórdão recorrido, torna-se
evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025